Tribunal: CARF
Processo: 10725.720001/2006-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: André Severo Chaves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-12

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO. DESPACHO DECISÓRIO. COMPETÊNCIA DE AUDITOR FISCAL. ATO PRIVATIVO DO DELEGADO DA RECEITA FEDERAL. PRELIMINAR DE NULIDADE AFASTADA.
O despacho decisório em pedido de compensação não é competência privativa do Delegado da Receita Federal. O Auditor Fiscal, nos termos do art. 6o, I, b, da Lei no 10.593/2002, na redação da Lei no 11.457/2007, tem competência para proferir decisões em processos de restituição ou de compensação tributária.
DIREITO CREDITÓRIO. DCOMP. REQUISITOS. CERTEZA E LIQUIDEZ. CRÉDITO NÃO RECONHECIDO.
Constatando-se a inexistência dos requisitos de certeza e liquidez do crédito pleiteado, previstos no Art. 170 do CTN, a declaração de compensação não deve ser homologada.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10725.720001/2006-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.189 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de dezembro de 2021
Recorrente
TRANSOCEAN BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO.
DESPACHO
DECISÓRIO.
COMPETÊNCIA
DE
AUDITOR FISCAL. ATO PRIVATIVO DO DELEGADO DA RECEITA
FEDERAL. PRELIMINAR DE NULIDADE AFASTADA.
O despacho decisório em pedido de compensação não é competência privativa
do Delegado da Receita Federal. O Auditor Fiscal, nos termos do art. 6o, I, “b”,
da Lei no 10.593/2002, na redação da Lei no 11.457/2007, tem competência
para proferir decisões em processos de restituição ou de compensação
tributária.
DIREITO CREDITÓRIO. DCOMP. REQUISITOS. CERTEZA E LIQUIDEZ.
CRÉDITO NÃO RECONHECIDO.
Constatando-se a inexistência dos requisitos de certeza e liquidez do crédito
pleiteado, previstos no Art. 170 do CTN, a declaração de compensação não
deve ser homologada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar de nulidade do despacho decisório e, no mérito, negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah e Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10725.720001/2006-56
Fl. 584
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.189 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.720001/2006-56

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão da DRJ, que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pela ora Recorrente.
No caso em exame, a contribuinte transmitiu 03 DCOMP’s, em que declarou
possuir crédito de saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2004, no valor total de R$
895.825,80, a seguir discriminadas:

A unidade de origem, ao emitir o Despacho Decisório (e-Fls. 348 a 350), não
homologou as compensações por ter constatado que foi lavrado um Auto de Infração de CSLL
(e-Fls. 341 a 347), englobando o mesmo período de apuração do crédito, em que foi apurado que
a contribuinte é devedora da contribuição. O referido auto encontrava-se em trâmite no processo
administrativo no 15521.000300/2007-61.
A interessada apresentou Manifestação de Inconformidade (e-Fls. 357 a 363), com
os seguintes argumentos sintetizados pela DRJ:
• Ao tempo em que declarada a compensação, os registros contábeis revelavam a
existência de crédito do saldo negativo de CSLL.
• Com efeito, a lavratura do auto de infração só ocorreu em 27/12/2007, 21 meses após
a formalização da DCOMP, razão pela qual não restam dúvidas de que os créditos da
CSLL possuíam, naquele momento, os requisitos de certeza e liquidez exigidos pelo
artigo 170 do CTN.
• A lavratura de auto de infração posterior ao pedido não pode ser motivo, por si só, de
indeferimento.
• Como a aferição da liquidez e certeza do crédito está condicionada ao resultado final
do processo administrativo no 15521.000300/2007-61, há que se reconhecer a
necessidade de sobrestar o curso do presente processo até que haja um pronunciamento
final acerca da higidez dos mencionados créditos.
• Já houve julgamento na Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, 7o
Turma, desconstituindo parte da autuação.
• Interpôs recurso ao Conselho de Contribuintes, que aguarda julgamento.
• Para afastar decisões administrativas contraditórias, deve-se sobrestar o presente
processo.

No acórdão proferido pela DRJ, esta destacou as seguintes razões:
(...)
Fl. 585
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.189 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.720001/2006-56

No caso concreto, o indeferimento teve como fundamento a falta de certeza e liquidez
do crédito, uma vez que houve a lavratura do auto de infração, invertendo, na apuração
do ano-calendário de 2004, de saldo negativo de CSLL a restituir para CSLL a pagar.
Ou seja, de pronto, podemos afirmar que as informações constantes na DIPJ/2005
apurando saldo negativo de CSLL, que em regra refletem os resultados apurados nos
livros fiscais e contábeis, não são confiáveis. Logo, em que pese o fato da lavratura do
auto de infração ter ocorrido 21 meses após a apresentação da DCOMP, tal fato não
obriga a Administração aceitar a DIPJ/2005 como prova irrefutável do suposto direito
creditório. Cabe sempre, como dever lega, a verificação da correta apuração do
resultado nos livros, com o objetivo de apurar a certeza e liquidez do crédito.
Com efeito, uma vez constatando que o resultado não seria negativo de CSLL, e sim
CSLL a pagar, mesmo que tenha sido por meio de processo administrativo do auto de
infração, conclui-se que a certeza e liquidez do crédito pleiteado estão prejudicadas.
Assim sendo, tendo em vista que os requisitos necessários para o reconhecimento do
direito creditório não estão presentes, não há porque manter o processo em situação
suspenso, aguardando fim do litígio do auto de infração. Até porque não há previsão
legal para a suspensão do processo. Assim, já cabe o indeferimento nesta instância do
julgamento, uma vez que a convicção do julgador já está formada.
Portanto, concordo com os fundamentos do Despacho Decisório ora combatido, e,
considerando que não foram comprovadas a certeza e liquidez do crédito, meu voto é
pelo não conhecimento do direito creditório, e pela não homologação das compensações
apresentadas.

Cientificada da decisão de primeira instância em 24/07/2009, inconformada, a
contribuinte apresentou Recurso Voluntário, em 25/08/2009.
Em sede de recurso, a contribuinte:
i.
Preliminarmente, requer a nulidade do Despacho Decisório, proferido por
02 auditores da RFB, por entender que a competência para decidir sobre os
processos de restituição/compensação é específica dos Delegados e
Inspetores-Chefes da RFB, fundamentando com o Art. 280 do Regimento
Interno da RFB (Portaria no 125/2009). Apresenta, ainda, jurisprudência
que lhe ampara;
ii.
No mérito, alega que o já mencionado Auto de Infração possui estreita
relação com as declarações de compensação deste processo, e requer que
os processos sejam julgados conjuntamente.

O processo fora então encaminhado para julgamento nesta turma, em sessão
realizada em 16 de dezembro de 2010, tendo como resultado a conversão do julgamento em
diligência, nos seguintes termos:
Fl. 586
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.189 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.720001/2006-56

Após encaminhamento do processo à unidade de origem, a autoridade fiscal
expediu em 10/10/2012, Despacho determinando o retorno do processo ao CARF, conforme teor
a seguir:

O processo, então, retornou ao CARF para triagem.
Em 01 de abril de 2015, a contribuinte apresentou petição incidental (e-Fls. 524 a
578) no processo, requerendo a juntada do acórdão proferido nos autos do no
15521.000300/2007-61. Argumenta, ainda, a contribuinte:
Destaque-se que o referido acórdão em tudo influencia na correta solução a ser
conferida ao caso em tela, pois, de acordo com o entendimento da fiscalização, naquele
processo administrativo havia sido apurado que ora Peticionária seria devedora da
CSLL no ano de 2004, em razão da suposta omissão de receitas, de maneira que,
enquanto não houvesse decisão definitiva no mencionado PAF, não seria possível
averiguar a certeza do saldo negativo que se pretende compensar nestes autos.
Nesse sentido, tendo em vista que a acusação do PAF 2007-61 foi cancelada quase em
sua integralidade, remanescendo parte ínfima dos valores do Auto de Infração lavrado
pela autoridade administrativa - diga-se, por relevante. que essa parte ínfima será
oportunamente questionada pela ora Peticionária assim que for intimada formalmente da
decisão proferida -.não há, com a devida vênia, como ser mantido o acórdão proferido
pela DRJ nestes autos, especialmente quando se verifica que a "omissão de receita"
mantida naquele PAF é insuficiente-para anular o prejuízo fiscal/saldo negativo da
Peticionária no exercício de 2004.
Fl. 587
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.189 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.720001/2006-56

Por tais razões, não restam dúvidas de que a ora Peticionária deveras possui saldo
negativo de CSLL (crédito) a compensar com os débitos declarados nos PER/DCOMP’s
que são objeto destes autos, razão pela qual espera a ora Peticionária que seja dado
provimento ao Recurso Voluntário de fls.
Destarte, tendo em vista que o. julgamento do presente processo aguardava tão somente
a formalização do acórdão doravante anexado do PAF 2007-61, a ora Peticionária vem
requerer a V. Sa. a inclusão do processo na pauta de julgamento da D. Ia Turma
Ordinária, quando, então, o patrono da ora Peticionária se fará presente para apresentar
sustentação oral.

É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.

Preliminarmente – Da Arguição de Nulidade– Incompetência do Despacho Decisório
Em sede preliminar, verifica-se que a contribuinte pleiteia a nulidade do Despacho
Decisório, por entender que a competência para decidir acerca de procedimento de
restituição/compensação seria exclusiva do Delegado ou Inspetor-Chefe da RFB.
Não procede tal assertiva.
Os Auditores Fiscais da Receita Federal, nos termos do art. 6o, I, “b”, da Lei no
10.593/2002 (atualmente com redação dada pela Lei no 11.457/2007), têm competência para
proferir decisões em processos de restituição e de compensação de tributos e contribuições. É o
que se observa:
Art. 6o São atribuições dos ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil: (Redação dada pela Lei no 11.457, de 2007) (Vigência)
I - no exercício da competência da Secretaria da Receita Federal do Brasil e em caráter
privativo: (Redação dada pela Lei no 11.457, de 2007) (Vigência)
(...)
b) elaborar e proferir decisões ou delas participar em processo administrativo-
fiscal, bem como em processos de consulta, restituição ou compensação de tributos
Fl. 588
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.189 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.720001/2006-56

e contribuições e de reconhecimento de benefícios fiscais; (Redação dada pela Lei no
11.457, de 2007) (Vigência)

Rejeita-se, portanto, a preliminar suscitada.

Mérito – Direito Creditório
Inicialmente, cumpre destacar que, como visto no relatório, os termos da
diligência proferida na Resolução deste órgão não foram devidamente cumpridos.
Isto porque, fora determinado por esta Turma a suspensão do presente processo
até o trânsito em julgado do processo administrativo no 15521.000300/2007-61, bem como que
fosse informado quando ocorresse, assim como o seu teor.
Entretanto, a unidade fiscal determinou o retorno do processo ao CARF, com um
argumento de impossibilidade operacional, e o mesmo ficou em triagem, sem a apresentação de
qualquer das informações solicitadas.
No autos, a única informação que consta acerca do processo administrativo no
15521.000300/2007-61, é o Acórdão no 1103-001.105 (e-Fls. 529 a 578) juntado pela
contribuinte, julgado por uma Turma Ordinária em 28 de agosto de 2014.
Para que se pudesse ter mais informações acerca deste processo, este relator
realizou uma consulta de “Acompanhamento Processual” no sítio eletrônico do CARF, onde
constatou que após a publicação do referido acórdão, o processo ainda fora objeto de julgamento
de Embargos de Declaração da PGFN (Acórdão no 1401-001.731), de Recurso Especial da
PGFN (Acórdão no 9101-003.497), e Embargos de Declaração da DRF (Acórdão no 9101-
004.512).
Este último acórdão fora publicado em 06/11/2020, e pelo o que consta no
andamento do processo, houve o seu encaminhamento para a unidade de origem em 13/01/2020,
conforme recorte a seguir:
Fl. 589
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.189 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.720001/2006-56

Assim sendo, tem-se por considerar que o referido processo transitou em julgado
na via administrativa.
Feitos estes esclarecimentos iniciais, passa-se a análise do presente litígio.
No caso dos autos, observa-se que o indeferimento do crédito deu-se em razão da
existência de um auto de infração com a exigência de CSLL do mesmo período de apuração, em
que fora apurado a “falta de contabilização de recuperação de custos, gerando redução indevida
de lucro sujeito à tributação”, conforme verifica-se no Auto de Infração (e-Fl. 342).
Importante consignar que o Despacho Decisório consignou a possibilidade da
existência do crédito apenas com a exoneração integral do referido auto, conforme trecho a
seguir:
Sendo assim como resultado deste julgamento podemos ter as seguintes situações:
1) Auto de Infração mantido total ou parcialmente, impugnação negada total ou
parcialmente – o Saldo negativo deixa de existir, pois ao final do ano haveria
contribuição a pagar.
2) Auto de Infração derrubado integralmente, impugnação deferida – O saldo poderia
voltar a existir.

Fl. 590
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.189 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.720001/2006-56

Examinando-se as decisões do processo administrativo no 15521.000300/2007-61,
extrai-se que de fato a contribuinte conseguiu êxito parcial, entretanto, fora mantida exigência de
CSLL para o ano-calendário 2004. É o que se observa no dispositivo do Acórdão no 1103-
001.105:
Acordam os membros do colegiado, rejeitar as preliminares, por unanimidade, e, no
mérito, negar provimento ao recurso de ofício, por unanimidade, e dar provimento
parcial ao recurso voluntário para manter as exigências de IRPJ e de CSLL sobre o
valor de R$ 1.063.093,46, para o ano-calendário de 2002, e sobre o valor de R$
17.018.000,00, para o primeiro trimestre do ano-calendário de 2004, por maioria,
vencidos os Conselheiros Eduardo Martins Neiva Monteiro e André Mendes de Moura,
que negaram provimento. O Conselheiro André Mendes de Moura apresentará
declaração de voto e o Conselheiro Eduardo Martins Neiva Monteiro acompanhou o
Relator pelas conclusões quanto a PIS e Cofins relativos ao recurso de oficio.

Em seguida o processo fora objeto de Embargos de Declaração da PGFN
(Acórdão no 1401-001.731), ao qual não teve efeitos infringentes:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, ACOLHER em parte os
embargos, para suprir a omissão, rerratificando o Acórdão, sem efeitos
infringentes, nos termos do voto do relator. Vencido o Conselheiro Lizandro
Rodrigues de Sousa que acolhia os embargos e DAVA efeitos infringentes para cancelar
a autuação.

Após, o processo teve Recurso Especial da PGFN julgado pela a 1a Turma da
Câmara Superior de recursos fiscais (Acórdão no 9101-003.497), o qual fora restabelecida parte
da exigência:
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em conhecer do Recurso
Especial em relação aos temas fluxo triangular dos recursos, vencidos os conselheiros
Cristiane Silva Costa (relatora), Luís Flávio Neto, Daniele Souto Rodrigues Amadio e
Gerson Macedo Guerra, que não conheceram desse tema. Por unanimidade de votos,
acordam em conhecer das demais matérias, nos termos do voto da relatora. Votaram
pelas conclusões os conselheiros Luís Flávio Neto e Daniele Souto Rodrigues Amadio.
Votou, também pelas conclusões, em relação à nulidade da decisão do Presidente de
Câmara e ao prequestionamento, o conselheiro Rafael Vidal de Araújo. Por maioria de
votos, acordam em não conhecer da matéria relativa à análise da aplicação do art. 112
do CTN, suscitada pelo patrono do sujeito passivo em sede de sustentação oral,
vencidos os conselheiros Luís Flávio Neto, Daniele Souto Rodrigues Amadio e Gerson
Macedo Guerra, que conheceram da matéria. No mérito, (i) em relação à preclusão, por
maioria de votos, acordam em negar provimento ao recurso, vencidos os conselheiros
Flávio Franco Corrêa e Adriana Gomes Rêgo, que lhe deram provimento; (ii) em
relação ao fluxo triangular dos recursos, por voto de qualidade, acordam em dar
provimento ao recurso, vencidos os conselheiros Cristiane Silva Costa (relatora),
Luís Flávio Neto, Daniele Souto Rodrigues Amadio e Gerson Macedo Guerra, que
lhe negaram provimento; (iii) em relação à possibilidade de retificação do lançamento,
por maioria de votos, acordam em negar provimento ao recurso, vencido o conselheiro
Rafael Vidal de Araújo, que lhe deu provimento; (iv) em relação à nulidade por vício
Fl. 591
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.189 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.720001/2006-56

formal, por unanimidade de votos, acordam em negar provimento ao recurso. Designado
para redigir o voto vencedor o conselheiro André Mendes de Moura. Manifestaram
intenção de apresentar declaração de voto os conselheiros Luís Flávio Neto e Rafael
Vidal de Araújo. Entretanto, findo o prazo regimental, os Conselheiros não
apresentaram as declarações de voto, que devem ser tidas como não formuladas, nos
termos do §7o, do art. 63, do Anexo II, da Portaria MF no 343/2015 (RICARF).

Por fim, o retro acórdão fora objeto de Embargos de Declaração pela DRF, tendo
sido decidido pelo não acolhimento pela CSRF (Acórdão no 9101-004.512):
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer os
embargos de declaração e acolhê-los parcialmente, sem efeitos infringentes, nos termos
do voto do relator.

Desse modo, conclui-se que com a manutenção de parte da autuação de CSLL do
ano-calendário 2004, tem-se pela inexistência de crédito de saldo negativo, vez que se constatou
que a contribuinte possui em verdade contribuição a pagar.
Ademais, a peça recursal não apresenta nenhum argumento de mérito na defesa do
crédito, limitando-se a requerer que os processos sejam julgados simultaneamente.
Pelo exposto, entendo que o crédito vindicado não possui os requisitos de liquidez
e certeza, conforme exigência do Art. 170, CTN, devendo a decisão recorrida ser mantida.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a
preliminar de nulidade do Despacho Decisório e, no mérito, negar-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 592
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.189 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.720001/2006-56

Fl. 593
DF CARF MF
Documento nato-digital